Tribunal: STF
Processo: Rcl 82207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 1.127/DF, 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT.



    A reclamante afirma que, antes do oferecimento da denúncia relacionada com os fatos que estão sendo investigados no Procedimento Investigatório Criminal — PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, o Ministério Público do Estado do Distrito Federal e dos Territórios — MPDFT, em 7/10/2024, ingressou com a Medida Cautelar de Sequestro n. 0743340-41.2024.8.07.0001, que foi distribuída, ilegalmente, para aquele Juízo Criminal.



    Sustenta, em síntese, que a distribuição da Medida Cautelar de Sequestro n. 0743340-41.2024.8.07.0001 é ilegal porque, no momento da implantação do juiz das garantias no âmbito do primeiro grau da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aquele procedimento cautelar não estava em curso, nem o Ministério Público tinha oferecido denúncia sobre os fatos que estão sendo apurados no Procedimento Investigatório Criminal n. 0747060-50.2023.8.07.0001, da 2ª Vara Criminal de Brasília, o que viola o acórdão proferido nas ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, que, nos seus itens 7 e 11, seria claro ao estabelecer que “a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia”.



    Aduz que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, na Medida Cautelar de Sequestro n. 0743340-41.2024.8.07.01.0001, sem estar exercendo a competência do juiz das garantias, além de bens imóveis, ordenou a apreensão de veículo automotor de propriedade da reclamante, o que motivou o ajuizamento de pedido de restituição de coisas apreendidas, julgado improcedente. Essa decisão foi objeto da Apelação Criminal n. 0754372-46.2024.8.07.0000 e de embargos de declaração, no qual, segundo alega, está demonstrado que a 3ª Turma Criminal do TJDFT descumpriu o acórdão proferido no julgamento das ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF.



    Menciona, ainda, que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, na decisão de sequestro, usurpando a competência funcional absoluta do juiz das garantias, ordenou, de maneira ilegal e inconstitucional, a suspensão parcial das prerrogativas de advogado do seu cônjuge, o que já é objeto da Rcl 80.895/DF, a mim distribuída.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos atos de distribuição e das decisões proferidas nos autos da Medida Cautelar de Sequestro n. 0743340.41.2024.8.07.0001; bem como a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Apelação Criminal e nos Embargos de Declaração Criminal n. 0754372-46.2024.8.07.0000, do TJDFT.



    Quanto ao mérito, requer que:



    [...] o Plenário desse excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL confirme a medida LIMINAR e que declare a NULIDADE ABSOLUTA do ato de DISTRIBUIÇÃO e das DECISÕES proferidas nos autos do Processo Cautelar de Sequestro nº 0743340- 41.2024.8.07.0001 da 2ª. Vara Criminal de Brasília-DF e dos efeitos do v. Acórdão proferido nos Apelação Criminal e nos Embargos de Declaração Criminal nº 0754372-46.2024.8.07.0000, da colenda 3ª.Turma Criminal do eg. TJDFT (doc. 1, p. 40).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 21/7/2025, por prevenção à Rcl 80.895/DF (doc. 93), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, abriu vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, bem como requisitou prévias informações ao TJDFT, que as prestou por meio do Ofício 13.645/2025.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964/2019. IMPLEMENTAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. RESOLUÇÃO DO TJDFT. MANUTENÇÃO DO JUÍZO PREVENTO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO VINCULANTE. NÃO CARACTERIZADA A ADERÊNCIA ESTRITA COM O PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU ATALHO PROCESSUAL, PARA TRAZER O FEITO À IMEDIATA E DIRETA APRECIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO (doc. 104, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não conheço da reclamação quanto ao alegado descumprimento da ADI 1.127/DF, uma vez que a reclamante não é a titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, não foi alvo da medida cautelar diversa da prisão de suspensão do exercício da advocacia, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal (doc. 15, pp. 9-10).



    Desse modo, falta-lhe legitimidade ativa ad causam para propor a reclamação visando garantir a observância da ADI 1.127/DF, que apreciou a constitucionalidade do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil — OAB (Lei n. 8.906/1994).



    Quanto à questão de fundo, a reclamação não merece seguimento.



    No caso sob análise, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília decidiu sobre medida cautelar de sequestro, sem que estivesse investido das atribuições de juiz das garantias, que foi instalado em 3/10/2024, na Justiça do Distrito Federal, conforme a Resolução n. 4/2024, do TJDFT, o que teria violado as ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ao julgar as referidas ações diretas, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do caput do art. 3º-B do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que introduziu o instituto do juiz das garantias no ordenamento processual penal brasileiro.



    Estabeleceu, ainda, um prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, para que fossem adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país.



    Da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente dos atos reclamados, como também das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília na Rcl 80.895/DF, ação com a mesma causa de pedir da presente reclamação, é possível constatar que o juízo reclamado limitou-se a aplicar o art. 6º da Resolução n. 4, de 28/8/2024, do TJDFT, norma regulamentar de transição, que assenta não haver redistribuição dos inquéritos e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias.



    Isso porque o PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001 foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília em 14/11/2023, antes da entrada em vigor da Resolução n. 4 de 28/8/2024, que estabeleceu as regras e definiu a estrutura de funcionamento do juiz das garantias no primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília na Rcl 80.895/DF:



    Tramita neste Juízo, Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP), n. 08192.147811/2022-99, instaurado no dia 14 de novembro de 2023, para apurar possível prática de crime do art. 50, I, P. Único, I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n. 6.766/79, consistente na iniciação e/ou efetuação de loteamento clandestino denominado (S.H.) Jardins do Lago Norte (“Condomínio” Residencial Tomahawk) (ID 178246103).



    Encontram-se vinculadas ao presente PIC, a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telemático (PJe n. 0700690-47.2022.8.07.0001 e 0746011-37.2024.8.07.0001), a Medida Cautelar de Busca e Apreensão (PJe n. 0740612-27.2024.8.07.0001), a Medida Cautelar de Sequestro e Bloqueio de Valores e Bens, bem como de suspensão do exercício da advocacia e suspensão de atividades de pessoas jurídicas (PJe n. 0743340- 41.2024.8.07.0001), Medida Cautelar de Cessão Provisória de Uso de Veículos Apreendidos (PJe n. 0703293-88.2025.8.07.0001), Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário (PJe n. 0751730-97.2024.8.07.0001), e o pedido de Exceção de Suspeição (PJe n. 0702918- 87.2025.8.07.0001) . 



    As representações formuladas nestes autos (PJe n. 0743340-41.2024.8.07.0001) pelo Ministério Público do Distrito Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO, foram deferidas por este juízo, tendo sido deflagrada a operação Pantsir (Tomahawk - Jardins do Lago) no dia 19 de novembro de 2024.



    Os mandados expedidos foram cumpridos e efetivadas as ordens judiciais de bloqueio de bens e valores. 



    Foi autorizado a habilitação dos advogados devidamente constituídos com mandato, nestes autos e nos processos associados (ID 218185155). 



    Houve a interposição de exceção de impedimento (PJe. 0702918-87.2025.8.07.0001). 



    [...]



    O MM. Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Brasília-DF, diante da oposição da Exceção de Impedimento, proferiu decisão nos seguintes termos:



    [...] Analisando os autos e os incidentes associados ao presente, bem como informado acima, houve a interposição de exceção de impedimento (PJe. 0702918- 87.2025.8.07.0001).



    A exceção de impedimento não foi acolhida e os autos do incidente serão remetidos ao e. TJDFT para análise, nos termos do art. 100, do Código de Processo Penal.



    Ainda não há nos autos do referido incidente decisão do Exmo. Sr. Desembargador Relator acerca de competência para análise de pedidos urgentes. 



    No caso, até que seja decidido, pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator, de quem é a competência para análise dos pedidos urgentes, por cautela, todos os pedidos urgentes devem ser remetidos, nos termos do art. 146, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, ao Juiz de Direito em Substituição Legal. 



    Posto isso, eventuais pedidos, deverão ser remetidos ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal para análise dos pedidos. 



    Aguarde-se o julgamento do processo de Exceção de Impedimento [...]



    Assim, todas as medidas urgentes, a partir da decisão acima transcrita, estão sendo analisadas por este Magistrado, Juiz Titular da 4ª Vara Criminal de Brasília-DF. 



    Foi indeferido pedido de de intervenção ou de “assistente da defesa”, formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil/DF (ID 224374081). Posteriormente, foi autorizado o acesso aos autos para análise de violação ou não das prerrogativas prevista no Estatuto da OAB para, se o caso, fazer cessar a ventilada violação (ID 230803728). 



    Acerca do pedido de Nulidade das Decisões proferidas pelo MM. Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Brasília-DF, sob o argumento de que não fora respeitada a competência do Juiz de Garantias, este Magistrado proferiu decisão nos seguintes termos:



    [...] Do pedido de Nulidade da Distribuição 



    A Defesa dos investigados MARIO GILBERTO e GISELLE formularam pedido para que seja declarada a nulidade da distribuição da presente medida cautelar, bem como de todos os atos decisórios nela proferida, a partir do dia 03/10/2024. 



    Sustentam que a distribuição dos presentes autos ocorreu no dia 07/10/2024 e, a decisão acauteladora no dia 14/10/2024, ou seja, depois da data da implementação do Juiz das Garantias no âmbito do primeiro grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    Alegam que o Processo Cautelar Criminal nº 0743340-41.2024.8.07.0001, JAMAIS, poderia ter sido distribuído para esse r. Juízo da 2ª. Vara Criminal e sim, para o Juiz das Garantias com competência funcional, para conhecer e processar os pedidos cautelares.



    Ao final, requereram que seja declarado a nulidade e que seja restabelecido, imediatamente, as prerrogativas profissionais dos mencionados advogados e a imediata liberação de todos os bens imóveis, móveis, veículos automotores e, inclusive, ativos financeiros de propriedade dos mencionados causídicos, inclusive de seus familiares, que foram sequestrados e apreendidos. 



    O pedido não procede.



    Analisando aos autos, verifica-se que ao contrário do que alegam os investigados, constata-se que este Juízo é competente para processar o feito, pois não se aplica ao caso a regra de distribuição do Juiz das Garantias previsto na Resolução n. 4 de 28/08/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 



    Com efeito, no âmbito do TJDFT, o Juiz de Garantias é competente para a análise de incidentes no Inquérito Policial e pedidos de Medidas Cautelares distribuídos a partir de 03/01/2024, data em que o referido ato normativo entrou em vigor. 



    Ocorre que no caso destes autos, verifica-se que o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0747060-50.2023.8.07.0001, foi distribuído a este Juízo em 14/11/2023, ou seja, antes da entrada em vigor da Resolução n. 4 de 28/08/2024.



    Assim, o sistema de distribuição do Juiz das Garantias, não incide no presente caso conforme vaticina o artigo 6º da Resolução n. 4 de 28/08/2024. 



    Dado que o Procedimento Investigatório Criminal foi distribuído anteriormente a e 03 de outubro de 2024, não há amparo legal para alterar a competência previamente fixada. 



    Portanto, o pedido não merece acolhimento [...]



    Nesse ponto, cabe ressaltar que a figura do Juiz das Garantias foi instituída pela Lei n. 13.964, em 24 de dezembro de 2019, como parte do famoso “Pacote Anticrime”. Todavia, somente em 23 de agosto de 2023, o STF declarou constitucional o instituto do Juiz das Garantias e impôs prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para a implementação pelos órgãos do Judiciário. 



    Este e. TJDFT aprovou no Tribunal Pleno em 20 de agosto de 2024 a Resolução 4/2024, que detalha o funcionamento e escopo do Juiz das Garantias no DF. A norma foi publicada no DJe em 2 de setembro de 2024, com previsão de entrada em vigor 30 dias após a publicação. Assim, a implantação ocorreu em 2 de outubro de 2024, com efetividade em 3 de outubro de 2024.



    Como visto acima, a regra do Juiz de Garantias é competente para a análise de incidentes no Inquérito Policial e pedidos de Medidas Cautelares distribuídos a partir de 03/10/2024, data em que o referido ato normativo entrou em vigor.



    [...]



    Atualmente, os autos aguardam o término das investigações e do julgamento da Exceção de Impedimento. 



    Por ora, essas são as informações de maior relevância. Coloco-me, todavia, à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, apresentar outras informações que forem solicitadas (doc. 99, pp. 7-18 da Rcl 80.895/DF — grifei).



    Dessa forma, não há estrita aderência temática entre os atos reclamados e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Juiz das garantias. Alegada afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 4. Inexistência de estrita aderência. Decisão reclamada fundamentada em norma de transição editada pelo Tribunal de origem, em cumprimento à delegação conferida pelo próprio acórdão paradigma. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 80.672 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Juiz de garantias. ADI nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso não veicula quaisquer argumentos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 79.531 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/8/2025).



    Registro, ademais, que a natureza acessória e conexa das medidas cautelares justifica a prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília — autoridade responsável pela supervisão e controle da legalidade do PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001 —, ainda que tenham sido ajuizadas em momento posterior à publicação da Resolução n. 4/2024, do TJDFT.



    Daí por que inexiste descumprimento do acórdão proferido nas ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e na parte conhecida, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator